Tribunal: TJDFT
Processo: 0735938-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO. IOF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença na qual houve o reconhecimento: da procedência do pedido inicial, para confirmar a medida liminar de busca apreensão e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo alienado em mãos da empresa autora; da improcedência dos pedidos reconvencionais, condenando a reconvinte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. Na apelação, a reconvinte requer a cassação da sentença. Alega, preliminarmente, que houve cerceamento do direito de defesa, ante ao indeferimento de realização de perícia contábil. Aponta irregularidades no contrato originário e na capitalização de juros, erros na taxa de juros aplicadas e ilegalidade na cobrança do IOF e do IOF adicional.
3. O credor pode cobrar, além do valor principal, os encargos previstos no contrato, bem como considerar vencidas todas as obrigações contratuais, conforme preceitua o art. 2o do Decreto Lei 911/69. 3.1. A apelante estava plenamente ciente acerca dos valores a serem cobrados, assim como das taxas que seriam utilizadas pela apelada, tendo sido estipuladas, no contrato, as obrigações impostas. 3.2 Para que seja reconhecida a abusividade da taxa de juros aplicada, é necessária a demonstração de que seu patamar destoa da média praticada no mercado para operações assemelhadas. 3.3 No que se refere à alegação de cobrança indevida da tarifa de registro de contrato, também não assiste razão à apelante, haja vista ter optado expressamente pela prestação do serviço de registro contratado perante o órgão de trânsito.
4. Conforme consta nos autos, foi realizada a venda do veículo e houve saldo remanescente, o qual deve ser restituído a apelante. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, porém tal pretensão deve ser viabilizada por meio de ação autônoma.
5. Recurso improvido.